Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.